Tribunal: CARF
Processo: 10980.907197/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907197/2010-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-002.995 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Embargante
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Verificada no acórdão embargado inexatidão material devido a lapso
manifesto, é de rigor a admissão dos embargos para correção do erro.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para retificar o acórdão
embargado, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907197/2010-57
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Relatório
Em atenção ao princípio da economia processual, transcrevo e adoto o relatório
constante no despacho de admissibilidade dos embargos ora analisados:
“Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face do acórdão n. 1002-001.651, de 03 de setembro de 2020, por meio do qual a 2a
Turma Extraordinária desta Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso voluntário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição
ou
pedido
de
ressarcimento
veiculado
mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
136), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão, nos seguintes termos (destaques
no original):
Ocorre que, a R. decisão que se embarga foi omissa ao não apreciar o
argumento de que em parcela do caso se aplica o instituto da denúncia
espontânea em questões de compensação. Vejamos:
A ora Embargante em sede de Recurso Voluntário, expressamente aduziu
que:
"Inicialmente, deve-se considerar que a diferença apontada como
insuficiente para se operacionalizar a compensação na forma
pleiteada pela recorrente resulta do fato de, com o pedido de
compensação ter se operacionalizado o instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional -
CTN.
A melhor interpretação que deve ser dada à matéria é a de que o
instituto da denúncia espontânea tem aplicação em casos de
compensação.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais assim se manifesta
sobre o tema:
(...)
Veja-se, inclusive, que no relatório da decisão embargada, o
Eminente relator menciona que a Recorrente produziu tal
argumentação, citando trechos da decisão proferida pela Delegacia
Regional de Julgamento, o que atesta que teve pleno conhecimento
da alegação recursal e que tal matéria foi apreciada em 1a instância,
conforme excertos a seguir reproduzidos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

(...)
Sobre tal argumento específico, a decisão recorrida, data vênia,
nada disse, ou seja, não apreciou a alegação expressamente contida,
tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em Recurso
Voluntário. Vê-se, então, que a decisão que se embarga é
totalmente omissa em ponto crucial para a correta elucidação do
caso concreto.
O Ilustre Conselheiro relator, partiu da premissa equivocada para
julgar, pois não considerou o argumento específico e detalhado em
sede de Recurso Voluntário, conforme antes expresso.
A decisão incorre, ainda, em contradição.
O Ilustre Conselheiro relator fundamenta sua decisão no aspecto de que
"cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição
ou
pedido
de
ressarcimento
veiculado
mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN."
(excerto da ementa do Acórdão)
(...)
Ocorre que, o Relator em seu voto reconheceu que a Embargante anexou
aos autos vasta documentação probatória do seu direito, de acordo com a
seguinte passagem do voto:
"Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na
tentativa de ver seu pedido deferido."
Nestes termos, com a juntada de documentos probatórios do direito
pleiteado pela contribuinte, tais devem ser obrigatoriamente analisados
pela Administração Pública e, em caso de necessidade de maiores
esclarecimentos, deveria a Autoridade Fazendária ter convertido o feito
em diligência para que outras informações e documentos fossem
apresentados e não simplesmente ignorá-los e, de modo simplista, negar
o direito sob a falsa premissa de ausência de provas (liquidez e certeza).
(...)
Assim, pelas considerações anteriores, tem-se que é omisso o R. Acórdão
recorrido por não ter apreciado o tema da compensação como denúncia
espontânea e contraditório ao reconhecer que existem documentos
anexados aos autos e não analisados e negar provimento ao Recurso
Voluntário pela ausência de certeza e liquidez do crédito, deixando de
apreciar, portanto, o real teor do caso concreto.

Os embargos de declaração foram admitidos parcialmente.
A tese de contradição não admitida pelo Presidente desta turma extraordinária:

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

“Assim, embora tenha trazido documentos aos autos, o Colegiado entendeu que
estes, por si só, não são suficientes para comprovar o direito pleiteado.
De se notar que o voto condutor ainda indicou, a título exemplificativo, quais
seriam os documentos necessários para tal desiderato (verbis):
“A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração
cabal por parte da empresa contribuinte, por não ter apresentado
documentos hábeis à comprovação do direito pleiteado, como
escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada
pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e
termo de encerramento bem como livros diário e razão, acompanhados de
assinatura dos responsáveis pela empresa; notas fiscais; extratos
bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito
pretendido; resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da
liquidez do crédito citado, impossibilitando sua compensação”.

Portanto, resta evidente que inexiste qualquer contradição na decisão, posto que
os fundamentos relacionados à insuficiência probatória foram expressamente
declinados, sendo certo que o acórdão é coerente com as premissas adotadas. Assim,
não assiste razão ao contribuinte quanto a este ponto.”

A tese de omissão, no entanto, foi admitida, visto que o Acórdão embargado não
teria se manifestado sobre a alegação de denúncia espontânea:
“No que se refere à omissão, alega a interessada que o acórdão deixou de se
manifestar acerca dos efeitos da denúncia espontânea, que alcançaria parte do crédito
pleiteado; defende que esse argumento foi suscitado tanto na impugnação como no
recurso voluntário.
Com efeito, verifica-se que o voto condutor menciona o argumento sobre a
denúncia espontânea no relatório e também reproduz excerto da decisão da DRJ sobre
este ponto específico, de sorte que assiste razão à Embargante quanto à alegada
omissão, que não foi objeto de análise no acórdão questionado, embora tenha sido
reiterado no recurso voluntário”

É o relatório do necessário.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Voto
Conselheiro Rafael Zedral , Relator.
Admissibilidade
Os embargos de declaração opostos pelo contribuinte atendem aos requisitos
constantes no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.
Mérito
Após exame dos autos e das razões consignadas nos embargos, constato que de
fato assiste razão ao embargante quanto à alegada ocorrência de omissão do voto condutor do
Acórdão embargado em relação à alegação de denúncia espontânea.
Desde a manifestação de inconformidade, a recorrente defendeu que a maior
parcela do valor não homologado se refere à incidência de multa de mora, que entende não
aplicáveis visto defender que se trata de débito denunciado espontaneamente.
O A cordão recorrido apresentou seus argumentos para descaracterizar a denúncia
espontânea (e-fls. 81), o que foi rebatido pela recorrente no seu Recurso Voluntário (e-fls. 90 e
seguintes).
Passemos então a analisar a questão apresentada.
Conforme despacho de e-fls. 2, a contribuinte declarou crédito de saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 14.345,08, tendo sido reconhecido pela RFB o valor de R$ 14.114,57. A
diferença de R$ 230,51 deve-se à validação a menor das parcelas de retenção de IR.
O motivo para que o débito não homologado seja de R$ 1.784,67 é decorrência da
incidência de multa de mora e juros sobre o débito de R$ 7.118,16, compensado em 22/03/2007
pela DCOMP 13438.42298.220307.1.7.02-0898, resultando na alocação de crédito a menor para
alocação na dcomp seguinte (35013.27110.301105.1.3.02-9090):

E neste ponto, cabe uma observação: neste momento processual não é possível a
reforma total da decisão da DRJ, com homologação total das compensações, visto que a glosa de
retenções de IRRF de R$ 230,51 não foi revertida nem na DRJ e nem no julgamento realizado
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

por esta 2a TE, além do fato de que a alegada denúncia espontânea não compreende os juros de
mora incidentes.
Logo, os efeitos infringentes dos embargos aqui analisados alcançariam no
máximo o valor de R$ 1.423,63 referentes à multa de mora.
E quanto a este ponto, ou seja, a aplicação da denúncia espontânea nos casos de
compensação tributária a destempo, entendo que não assiste razão à recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento pela inaplicabilidade do
instituto da denúncia espontânea nos casos de compensação tributária:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 138 DO CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
ART. 156, II, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo
Civil de 2015.
II - Esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
de sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedentes.
III - Rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal para reconhecer que estão presentes os requisitos da
denúncia espontânea, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
07/STJ.
IV - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.040.611/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)”

E este CARF também acompanha este entendimento:
Recurso especial de Divergência – CSRF Seção de 09/08/2021
Relatora ANDREA DUEK SIMANTOB ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012 DENUNCIA ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

Ademais, ainda que se admitisse a aplicação da denúncia espontânea por via de
transmissão de compensação eletrônica, a recorrente sequer demonstrou ter atendido os
requisitos aplicáveis ao instituto, os quais reforçamos, dizem respeito à extinção de débitos por
via do pagamento via recolhimento.
Ou seja, a recorrente não demonstrou que a compensação foi realizada em data
anterior à declaração dos débitos em DCTF, o que significa que a própria tese de defesa não se
sustenta nos seus próprios fundamentos quando confrontados pelas informações constantes nos
autos.
Aliás, a própria necessidade de pagamento anterior à declaração dos débitos
expõem a incompatibilidade da denúncia espontânea pela via da compensação, pois a
transmissão da DCOMP implica na própria confissão do débito compensado.
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.995 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.907197/2010-57

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e acolher os embargos de
declaração para suprir a omissão apontada, sem, todavia, empregar-lhes efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral

Fl. 173
DF CARF MF
Original